Tribunal: TJSP
Processo: 1044582-64.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO ISENTA A AUTORA DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373. INCISO I, DO CPC – CENÁRIO DA PANDEMIA DO COVID-19 QUE POR SI SÓ NÃO INDUZ PRESUNÇÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – INSTITUIÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO ISENTA A AUTORA DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373. INCISO I, DO CPC – CENÁRIO DA PANDEMIA DO COVID-19 QUE POR SI SÓ NÃO INDUZ PRESUNÇÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE MANTÉM A MINISTRAÇÃO DAS AULAS EM AMBIENTE VIRTUAL – AUTORA QUE SEQUER COMPROVA A REDUÇÃO DOS GANHOS DE SEUS GENITORES, ALEGADAMENTE RESPONSÁVEIS PELO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS MENSALIDADES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 – DEMANDA QUE SE RESUME À REVISÃO CONTRATUAL E PORTANTO NÃO COMPORTA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ACERCA DE PERÍODO QUE EXTRAPOLA A AVENÇA - PECULIARIDADES DO CASO QUE IMPÕEM A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – INSURGÊNCIA EM FACE DA GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA À AUTORA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DA AUTORA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044582-64.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS LTDA, é apelada GIULIA
WEBER FERNANDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044582-64.2020.8.26.0100 -Voto no 16150
2
VOTO No 16150
APELAÇÃO CÍVEL No 1044582-64.2020.8.26.0100
APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS LTDA
APELADA: GIULIA WEBER FERNANDES DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA: GABRIELA FRAGOSO CALASSO COSTA
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA
SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO
ISENTA A AUTORA DE DEMONSTRAR OS FATOS
CONSTITUTIVOS
DO
SEU
DIREITO

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373. INCISO I, DO CPC
CENÁRIO DA PANDEMIA DO COVID-19 QUE
POR SI SÓ NÃO INDUZ PRESUNÇÃO ACERCA DA
OCORRÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL
INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE MANTÉM A
MINISTRAÇÃO
DAS
AULAS
EM
AMBIENTE
VIRTUAL AUTORA QUE SEQUER COMPROVA A
REDUÇÃO DOS GANHOS DE SEUS GENITORES,
ALEGADAMENTE
RESPONSÁVEIS
PELO
PAGAMENTO
DAS
MENSALIDADES

PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS MENSALIDADES
DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020
DEMANDA
QUE SE RESUME À REVISÃO CONTRATUAL E
PORTANTO
NÃO
COMPORTA
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL
ACERCA
DE
PERÍODO
QUE
EXTRAPOLA
A
AVENÇA
-
PECULIARIDADES DO CASO QUE IMPÕEM A
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA INSURGÊNCIA
EM
FACE
DA
GRATUIDADE
PROCESSUAL
CONCEDIDA À AUTORA NA ORIGEM AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO
QUE MILITA EM FAVOR DA AUTORA - SENTENÇA
REFORMADA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 452/481)
interposto nos autos da ação de revisional com pedido de tutela de
urgência, em face da r. sentença de fls. 446/450 que julgou parcialmente
procedente a demanda para: (i) reduzir em 30% do valor das
mensalidades da autora, desde a propositura da ação até 30/10/2020; (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044582-64.2020.8.26.0100 -Voto no 16150
3
restabelecer a tutela de urgência e determinar que o boleto de outubro de
2020 seja emitido com o desconto agora fixado, autorizando a autora a
realizar o depósito em juízo, caso a FAM não compra a presente decisão.
A r. sentença ainda condenou a ré a arcar com as
despesas processuais, além dos honorários advocatícios de sua patrona
fixados em R$ 3.000,00.
A ré, ora apelante, sustenta que a autora não faz jus
à gratuidade de justiça, porquanto não preenche os requisitos da Lei no
1060/50. Aduz que a mesma contratou advogado particular, bem como
trouxe aos autos, comprovantes de pagamentos no valor de R$ 8.800,00
que afastam a alegada hipossuficiência. Argumenta que à época da
propositura da ação (01/06/2020), a apelada havia contratado somente a
prestação dos serviços educacionais para o 1o semestre de 2020, e sequer
efetuou a matrícula para o 2o semestre. Ainda esclarece que o contrato
referente ao 2o semestre já prevê os valores compatíveis com a
ministração de aulas online. Ressalta que a autora não comprovou a
redução de ganhos em consequência da pandemia do covid-19, tanto que
a tutela de urgência concedida na origem foi revogada por este Colenda
Câmara. Afirma que tal circunstância obsta a aplicação da teoria da
imprevisão. Assevera que mesmo na modalidade de ensino à distância, o
curso de medicina é ministrado para uma turma limitada a 10 alunos,
bem como o internato está aberto ao atendimento público, com a
participação dos estudantes em estágio avançado de graduação. Informa
que concedeu um desconto de 2,79% para todos os seus alunos, bem
como oportunizou o parcelamento em 04 vezes sem juros, das
mensalidades referentes a abril, maio e junho de 2020. Invoca a
aplicação do Decreto no 64879 de 20/03/2020, no 64862 de 13/03/2020 e
no 59.298 de 23/03/2020, para defender que se encontra obrigada a
prestar seus serviços de forma virtual, em razão da suspensão das
atividades presenciais. Diz que a Portaria do MEC no 345 autorizou
somente a substituição das disciplinas teóricas-cognitivas do 1o ao 4o ano
do curso de medicina, e que após a retomada das atividades presenciais,
serão lecionadas as aulas práticas em laboratório, sem prejuízo aos
estudantes. Espera o acolhimento do recurso, a fim de ver reformada a r.
sentença combatida, e julgada totalmente improcedente a demanda.
Sem contrarrazões (fls. 507).
Não houve oposição das partes ao julgamento
virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
parcial acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044582-64.2020.8.26.0100 -Voto no 16150
4
Com efeito, trata-se de demanda em que a autora
busca a redução do valor das mensalidades do curso de medicina, eis
que com o advento da pandemia do covid-19, a prestação dos serviços
educacionais passou a ser realizada na modalidade online, sendo de rigor
o reestabelecimento do equilíbrio financeiro do contrato até dezembro
de 2020.
A ré, ora apelante, ao ofertar sua contestação, alegou
que a autora não efetuou a matrícula para o 2o semestre de 2020,
tampouco honrou com o pagamento da 1o mensalidade, requisito
indispensável para a ratificação daquele ato. Disse que inexiste vínculo
contratual para o 2o semestre de 2020, e que a Portara no 345 do MEC
autoriza a ministração online das matérias teóricas-cognitvas do 1o ao 4o
ano do curso de medicina. Ainda argumentou que disponibilizou aos
seus alunos, a possibilidade de parcelamento das mensalidades
referentes aos meses de abril a junho de 2020. No mais, pugnou pela
improcedência da demanda.
Diante desse cenário, a magistrada sentenciante
deliberou pela parcial procedência da demanda da seguinte forma (fls.
446/450): “(....)No caso, a redução das mensalidades não demanda a
comprovação de que o poder aquisitivo da autora tenha reduzido
(como a ré alegou na defesa). A redução decorre da simples
diminuição da prestação de serviços pela Universidade, em razão da
impossibilidade de fornecimento de aulas de laboratório em caráter
presencial. (....) A Portaria restringe-se, entretanto, às matérias
teóricas, como não poderia deixar de ser. Aulas práticas em
laboratório e hospitais continuam suspensas nos cursos de Veterinária,
Odontologia e Medicina, o que justifica a redução das mensalidades,
em virtude do não cumprimento do contrato de prestação de serviços
que previa o fornecimento de aulas práticas aos alunos. E é importante
frisar que o desconto de 2,79% sobre o valor das mensalidades

ofertado pela requerida a fls. 433 não é suficiente para compensar a
redução na prestação de serviços, decorrente da suspensão das aulas
práticas. Neste contexto, deve haver a redução de 30% das
mensalidades até 30 de outubro de 2020, marco eleito pelo legislador
para as disposições da RJET e que pode ser utilizado por analogia
nesta revisional (....).”. Sic
Com efeito, é patente a aplicação da legislação
consumerista ao caso em comento, porém, tal benefício não induz
automática inversão do ônus da prova, a ponto de isentar a autora de
demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos de seu
direito ou mesmo impugnar as provas carreadas aos autos, pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044582-64.2020.8.26.0100 -Voto no 16150
5
“In casu”, embora a apelada defenda a necessidade
de revisão dos termos contratuais eis que seus genitores tiveram redução
dos ganhos, em virtude do cenário da pandemia do covid-19, vê-se que
nada trouxe aos autos que comprove suas alegações.
Nota-se da leitura pormenorizada da exordial que a
autora apresenta alegações genéricas, e sequer discorre objetivamente
sobre a aventada vantagem manifestamente excessiva ocorrida na
hipótese.
Ora, ainda que não se ignore que a pandemia
configura fato superveniente capaz de causar desequilíbrio entre as
partes, forçoso reconhecer que tanto a aluna pode ser afetada pela
eventual redução das atividades curriculares e qualidade dos serviços,
mas também a própria universidade que teve que prestar seus serviços
substancialmente de forma virtual, havendo custos para a manutenção e
funcionamento da respectiva infraestrutura.
Ademais, o fato de as aulas serem ministradas
online, por si só, não permite presunção acerca da ocorrência de
desequilíbrio contratual, ainda mais se considerarmos que a autora
sequer comprovou a modificação da situação financeira dos seus
genitores, alegadamente responsáveis pelo pagamento das mensalidades.
A propósito, foi essa conjuntura que culminou na
revogação da tutela de urgência, por votação unânime desta 28a Câmara
de Direito Privado, quando do julgamento de recurso pretérito
envolvendo as mesmas partes, com voto sob minha relatoria e
participação dos Eminentes Desembargadores SERGIO ALFIERI e
CELSO PIMENTEL, a saber:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA
DE URGÊNCIA PARA A REDUÇÃO DE MENSALIDADES EM
RAZÃO DO CENÁRIO ATUAL DA PANDEMIA DO COVID-19
AUTORA
QUE
NÃO
COMPROVOU
A
AVENTADA
DIFICULDADE FINANCEIRA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO
QUE
MANTÉM
A
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
VIRTUALMENTE SENDO PRESUMÍVEL A EXISTÊNCIA DE
CUSTOS OPERACIONAIS HIPÓTESE QUE DEMANDA A
FORMAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO
E
DILAÇÃO
PROBATÓRIA - INVIÁVEL A CONCESSÃO DA MEDIDA
PRETENDIDA
EM
SEDE
DE
COGNIÇÃO
SUMÁRIA
PORQUANTO NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044582-64.2020.8.26.0100 -Voto no 16150
6
ARTIGO 300 DO CPC DECISÃO REFORMADA RECURSO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento no 2126610-81.202.8.26.000 j.
em 17/07/2020). Sic
Chama a atenção também que a apelada tenha
proposto a presente demanda em 01/06/2020, buscando a revisão
contratual, e postule a redução das mensalidades até 31/12/2020, ou seja,
de período que transcende os limites da contratação.
Constata-se ainda que a tutela de urgência requerida
na exordial não visa à efetivação da matrícula para o 2o semestre,
conforme prevê a cláusula 9a do contrato de fls. 184/202, vigente à
época da propositura do feito, confira-se: “A matrícula deve ser
renovada
nos prazos estabelecidos, conforme Regimento da
CONTRATADA, bem como o calendário acadêmico, sob pena de
caracterizar o abandono do curso, perdendo o CONTRATANTE o seu
vínculo com a CONTRATADA.”. Sic
Ainda sobre os procedimentos da matrícula, salutar
transcrever os termos da cláusula 7a e seu § 1o do contrato de fls.
203/213 que prevê:
“Cláusula 7a - O requerimento de Matrícula deverá constar no Anexo
ao Contrato de Prestação de Serviços firmado pelo CONTRATANTE
sendo que os Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais serão obrigatórios para todos os semestres e
encaminhados automaticamente para análise e deferimento do
CONTRATANTE mediante aceite no “Portal do Aluno”, assim que
disponibilizado pela CONTRATADA
e mediante o pagamento da
primeira parcela devida no semestre dentro do prazo estipulado.
Parágrafo Primeiro. O aceite será realizado pelo CONTRATANTE
com a inclusão de seu login e senha, assim que disponibilizado pela
CONTRATADA para acesso ao “Portal do Aluno”. O
CONTRATANTE somente será considerado efetivamente matriculado
após a confirmação do pagamento do boleto emitido no ato do
requerimento de matrícula, exceto nos casos em que tal pagamento
seja dispensado.”.Sic
Logo, uma vez que a apelante demonstrou o aceite
da autora aos termos da contratação para o 1o semestre (fls. 202),
evidente que tinha ciência dos requisitos necessários para a eventual
continuidade na prestação dos serviços educacionais, razão pela qual,
descabe qualquer pronunciamento judicial acerca do período cuja
contratação não se efetivou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044582-64.2020.8.26.0100 -Voto no 16150
7
No mais, diante das peculiaridades da demanda,
certo que se exige do magistrado a prudência para apurar o eventual
agravamento da situação financeira das partes, mediante a análise
pormenorizada da capacidade e necessidade das mesmas, o que restou
obstaculizado diante da ausência de prova mínima dos fatos
constitutivos do direito da apelada.
Assim, concluo que a autora, ora apelada, não se
desincumbiu do dever que lhe era próprio, sendo de rigor a reforma da r.
sentença combatida, devendo prevalecer a improcedência do seu pedido.
Já tocante à revogação da justiça gratuita concedida
à autora, razão não assiste à apelante.
Isso porque ao impugnar a concessão da benesse se
restringiu a defender a capacidade financeira da apelada, sem apresentar
prova capaz de elidir a presunção que milita em favor daquela.
E o fato de a autora ter contratado advogado
particular não é suficiente para justificar a revogação da gratuidade de
justiça, conforme preconizado no artigo 99, § 4o do Código de Processo
Civil, conquanto não permite ilação acerca da capacidade financeira da
autora.
Além disso, não se exige que a parte suporte um
estado de miserabilidade absoluta para que possa se socorrer da
gratuidade processual.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO
C.C COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS. Justiça
gratuita. Indeferimento. Ausência de indícios de insinceridade do
pedido, formulado por pessoa natural. Alegação de pobreza que
prevalece até prova em contrário. Contratação de advogado
particular não autoriza a conclusão de que tenha a parte condições
de arcar com as despesas processuais. Decisão reformada. Benefício
concedido.
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2130793-66.2018.8.26.0000
28a
Câmara
de
Direito
Privado
Desembargador Relator CESAR LACERDA j. 19/07/2018 v.u.).Sic
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão que
revogou benefício de justiça gratuita conferido à pessoas físicas.
Impugnação que deve comprovar a capacidade econômico
financeira do contemplado com a benesse. Ausência de elementos
que infirmem o anterior deferimento do benefício. Recurso provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044582-64.2020.8.26.0100 -Voto no 16150
8
(Agravo de instrumento no 2124396-88.2018.8.26.0000 28a Câmara
de Direito Privado Desembargador Relator DIMAS RUBENS
FONSECA j. 10/08/2018 v.u).
Por fim, diante do novo desfecho atribuído à lide,
condeno a autora a arcar com custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios, ora fixados em 18% do valor atribuído à causa
(R$ 8.800,00), nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, nos moldes acima mencionados.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator